Tribunal: TJSP
Processo: 2119271-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Tutela antecipada deferida, sob pena de multa – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar a inércia da agravante, nem promover locupletamento da agravada – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Ampliação do prazo para cumprimento da medida para

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Tutela antecipada deferida, sob pena de multa – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar a inércia da agravante, nem promover locupletamento da agravada – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Ampliação do prazo para cumprimento da medida para cinco dias – Recurso parcialmente provido, prejudicado pedido de reconsideração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119271-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada ROSEMARI PRINCIPE BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, prejudicado pedido de reconsideração.. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119271-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.681 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2119271-71.2020 – SÃO PAULO
(Ipiranga).
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravada: Rosemari Príncipe Batista.
Juíza: Caren Cristina Fernandes de Oliveira.
Voto 24.681

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Tutela
antecipada deferida, sob pena de multa Astreinte
arbitrada em quantia razoável, que não se mostra
excessiva, sendo adequada para não prestigiar a
inércia da agravante, nem promover locupletamento
da agravada Medida garantidora da efetividade da
determinação judicial Ampliação do prazo para
cumprimento da medida para cinco dias Recurso
parcialmente
provido,
prejudicado
pedido
de
reconsideração.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de obrigação de fazer e
indenização por danos morais movida pela agravada à agravante, deferiu
tutela de urgência para determinar que o réu adote as providências necessárias
para disponibilizar o dinheiro relativo ao valor integral da aposentadoria
referente ao mês de maio, no prazo de 48 horas, e se abstenha de reter o valor
da aposentadoria dos próximos meses, tudo sob pena de multa de R$ 2.000,00
por ato de descumprimento (fl. 30).
Insurge-se apenas em relação à multa cominada e ao prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119271-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.681 - (rcs)
3
cumprimento da medida. Diz-se da impossibilidade de cumprir a
determinação, no prazo de 48 horas, em razão de seu grande porte e do
sistema burocrático que possui. Sustenta que não se negou a cumprir a ordem
em nenhum momento. Aduz que é desnecessária a aplicação da multa, que
deve ser afastada. Afirma que é possível limitar o valor da multa nos limites
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Colaciona
jurisprudência. Pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 90/92).
Veio resposta (fls. 95/99).
Foi apresentado pedido de reconsideração (fls. 101/102).
É o relatório.
2. Para constar, das razões recursais (fls. 01/13) vê-se que a
agravante só recorre da multa diária e do prazo para cumprimento da medida
e não da tutela antecipada.
Recurso parcialmente fundado. De fato, a multa não se mostra
excessiva e tampouco desproporcional, adequada para não prestigiar a inércia
da agravante, nem promover locupletamento da agravada.
A agravante não apresentou argumento suficiente que justifique
eventual impossibilidade de cumprir a ordem judicial
relativa a
disponibilização do dinheiro relativo ao valor integral da aposentadoria
referente ao mês de maio, e à abstenção de retenção do valor da aposentadoria
dos próximos meses, atitudes que, aparentemente, não exigem maior
complexidade, dado o aparato da instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119271-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.681 - (rcs)
4
No tocante à legalidade da multa por descumprimento da ordem
e sua limitação, não se pode olvidar que a fixação de astreinte visa garantir a
efetividade da prestação jurisdicional, compelindo o devedor a cumprir o
comando judicial.
Há previsão no Código de Processo Civil (art. 536, caput, e § 1o)
que “No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz
poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o
auxílio de força policial” (g.n.).
E inda a propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“a multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser
modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou
excessiva. O dispositivo indica que o valor das astreintes não faz coisa
julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de insuficiência
ou excessividade. O excesso a que chegou a multa justifica a redução” (REsp
705.914, Rel. Min. Gomes de Barros; no mesmo sentido, REsp 793.914, Rel.
Min. Asfor Rocha; REsp 914389 / RJ, Ministro José Delgado, 10/04/2007.
Na realidade, eventual crédito resultante das astreintes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119271-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.681 - (rcs)
5
integra a lide propriamente dita, e está sujeito à verificação de circunstâncias
dinâmicas e supervenientes, levando em conta sua adequação, finalidade,
insuficiência ou excesso.
Pode a multa ser ajustada a qualquer tempo pelo juiz, para mais
ou menos, por não ter caráter reparatório, apenas coercitivo, tendo como
objetivo a obtenção adequada e proporcional da tutela específica. Porém, não
é caso de que, desde logo, se fixe um limite ou teto à penalidade. Esta poderá
vir a ser exigida, ou não tudo a depender da atitude a ser tomada pela
instituição financeira. Basta cumpra a ordem judicial e nada será exigido.
Assim, mantém-se o valor da astreinte, que foi fixado de forma
a obrigar o cumprimento do preceito.
Apenas quanto ao prazo a decisão merece reforma, vez que, de
fato, o prazo fixado de 48 horas (fl. 30) é exíguo para cumprimento da
ordem, diante da complexa estrutura administrativa da instituição financeira,
que necessita de tempo hábil para implementação da medida, razão pela qual
o prazo deve ser ampliado para cinco dias.
Por fim, com o julgamento do recurso, fica prejudicado o pedido
de reconsideração de fls. 101/102.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso, prejudicado
pedido de reconsideração.
Vicentini Barroso